Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA DO § 2o DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Acusação contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
II. Questão em discussão
2 – Saber se houve omissão na dosimetria da pena, quando não aplicou a causa de aumento prevista no § 2o do art. 21 da LCP, por ter o delito sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. Razões de decidir
3 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
4 - Se o ilícito foi praticado em data anterior a entrada em vigor do § 2o do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, não há falar em omissão no Acórdão, tendo em vista que a causa de aumento da pena para o delito praticado em contexto de violência contra mulher não pode retroagir para prejudicar o réu.
5. Inexistência de omissão na dosimetria da pena que aplicou corretamente a Lei de Contravenções Penais, vigente à época da prática do ilícito, ao caso concreto.
IV. – Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e rejeitados.